Tribunal: TJES
Processo: 5004803-84.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial; ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004803-84.2024.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAURA GIACOMIN MOREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCMD. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS DE HOLDING PATRIMONIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL (VALOR DE MERCADO) DOS BENS INTEGRALIZADOS. ARBITRAMENTO PELO FISCO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a ação anulatória, afastando a cobrança de ITCMD calculada pelo Fisco.

2. A sentença de primeiro grau acolheu a tese da autora (apelada) de que a base de cálculo do ITCMD na doação de quotas sociais de holding patrimonial deveria corresponder ao valor contábil das quotas, e não ao valor de mercado dos imóveis integralizados ao capital social.

3. O Estado apelante sustenta a legalidade do lançamento fiscal, defendendo que a base de cálculo é o valor venal (art. 38, CTN), que corresponde ao valor de mercado dos bens, e invoca o poder-dever de arbitramento (art. 148, CTN; art. 10, §1º, Lei Est. nº 10.011/2013) diante da subavaliação do valor declarado pela contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir a correta base de cálculo do ITCMD incidente sobre a doação de quotas sociais de holding patrimonial: (i) se deve ser o valor contábil (patrimônio líquido) das quotas, conforme declarado pela contribuinte; ou (ii) se deve ser o valor venal (valor de mercado) dos bens imóveis integralizados ao capital social, passível de arbitramento pelo Fisco quando constatada discrepância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (art. 38, CTN, e art. 10, Lei Est. nº 10.011/2013). O conceito de valor venal equivale ao valor de mercado do bem ou direito na data da transmissão.

6. A legislação (art. 148, CTN, e art. 10, §1º, Lei Est. nº 10.011/2013) autoriza expressamente o Fisco a rever a avaliação e a arbitrar o valor mediante processo regular quando a declaração do contribuinte (ex: valor contábil) não merecer fé ou for viciada, estando manifestamente dissociada do valor de mercado dos ativos que compõem as quotas.

7. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que, na doação de quotas de holding patrimonial, a base de cálculo do ITCMD deve ser o valor de mercado dos ativos subjacentes (imóveis), e não o valor meramente contábil, que pode estar defasado e não refletir o real valor do patrimônio transmitido e a capacidade contributiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral. Remessa necessária prejudicada.

9.
Tese de julgamento:
"1. A base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do CTN e da legislação estadual (Lei/ES nº 10.011/2013). 2. Tratando-se de doação de quotas sociais de holding patrimonial (imobiliária), o valor venal das quotas deve refletir o valor de mercado dos bens imóveis integralizados ao capital social, não se limitando ao valor contábil (patrimônio líquido) registrado. 3. É legítimo o arbitramento da base de cálculo pelo Fisco (art. 148, CTN, e art. 10, §1º, Lei/ES nº 10.011/2013), quando constatada flagrante discrepância entre o valor contábil declarado e o valor de mercado dos ativos da sociedade."

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional (CTN), arts. 38 e 148; Lei Estadual nº 10.011/2013, art. 10,
caput
e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.150.788/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.10.2024; STJ, REsp n. 2.139.412/MT; TJ-ES, Apelação / Remessa Necessária 5018549-96.2023.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível 5015053-30.2021.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. sentença (id. 16407965) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz/ES que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
ajuizada por
LAURA GIACOMIN MOREIRA
, julgou procedente a pretensão autoral.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente recurso (id. 16407967), sustentando, em síntese,
(i)
que a fundamentação da sentença, distinguindo a doação de títulos da doação de imóveis, não encontra amparo na legislação;
(ii)
que a base de cálculo do ITCMD, por força do art. 38 do CTN e do art. 10 da Lei Estadual nº 10.011/2013, é o valor venal dos bens ou direitos, o que equivale ao valor real de mercado;
(iii)
que o Fisco possui o poder-dever de rever a base de cálculo (Art. 10, §1º, Lei Est.) e arbitrar o valor (Art. 148 do CTN) quando constatar que o valor contábil declarado está distorcido ou subavaliado;
(iv)
que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça, inclusive no REsp n. 2.139.412/MT, pacificou o entendimento de que a base de cálculo deve ser o valor de mercado dos ativos, e não o valor patrimonial contábil.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 16407974), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004803-84.2024.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAURA GIACOMIN MOREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. sentença (id. 16407965) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz/ES que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
ajuizada por
LAURA GIACOMIN MOREIRA
, julgou procedente a pretensão autoral.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente recurso (id. 16407967), sustentando, em síntese,
(i)
que a fundamentação da sentença, distinguindo a doação de títulos da doação de imóveis, não encontra amparo na legislação;
(ii)
que a base de cálculo do ITCMD, por força do art. 38 do CTN e do art. 10 da Lei Estadual nº 10.011/2013, é o valor venal dos bens ou direitos, o que equivale ao valor real de mercado;
(iii)
que o Fisco possui o poder-dever de rever a base de cálculo (Art. 10, §1º, Lei Est.) e arbitrar o valor (Art. 148 do CTN) quando constatar que o valor contábil declarado está distorcido ou subavaliado;
(iv)
que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça, inclusive no REsp n. 2.139.412/MT, pacificou o entendimento de que a base de cálculo deve ser o valor de mercado dos ativos, e não o valor patrimonial contábil.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 16407974), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. A
quaestio iuris
submetida à análise por este órgão julgador cinge-se à definição da correta base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) incidente sobre a doação de quotas sociais de uma sociedade limitada (
holding
patrimonial).

Já adianto que a razão está com o apelante.

A norma geral que rege a matéria em âmbito nacional é o art. 38 do Código Tributário Nacional, que é claro ao dispor:

Art. 38.
A base de cálculo do imposto é o
valor venal
dos bens ou direitos transmitidos.

A legislação do Estado do Espírito Santo (Lei nº 10.011/2013), em seu art. 10, caput, replica esse comando
1
.

A tentativa da apelada de segmentar o valor do título (mencionado no caput do art. 10) como uma base de cálculo autônoma e imune à revisão não prospera. Isso porque a
ratio
do sistema tributário, pautado no art. 38 do CTN e no princípio da capacidade contributiva, é buscar o valor venal, que é valor de mercado.

Nesse sentido, a própria legislação estadual, no § 1º do art. 10, autoriza expressamente o Fisco a revisar a avaliação declarada pelo contribuinte:

Art. 10.
[...]
§ 1º
A base de cálculo terá o seu valor revisto ou atualizado, sempre que a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou doados, ou vício na avaliação anteriormente realizada.

No caso dos autos, o Fisco constatou uma discrepância flagrante: o valor contábil dos imóveis integralizados (R$ 3.169.080,00) e o valor de mercado apurado pela SEFAZ (R$ 7.100.000,00). A utilização do valor contábil, que pode estar historicamente defasado ou ser fruto de planejamento societário, configura o vício na avaliação que a lei autoriza corrigir.

Ademais, o poder-dever de arbitramento do Fisco também encontra amparo no art. 148 do CTN, que se aplica quando as declarações do contribuinte não mereçam fé,
in verbis:

Art. 148.
Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

Embora a apelada alegue que seu laudo merece fé por ter sido admitido como tecnicamente regular pela SEFAZ (id. 16407934), o Fisco não rejeitou o laudo por erro formal, mas por vício de método. A utilização do método contábil, quando gera subavaliação manifesta, é, em si, uma declaração que não merece fé para fins de apuração do valor venal.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o valor meramente contábil, por vezes distorcido, não pode se sobrepor ao valor real de mercado.

Cito, por relevante, o inteiro teor de recente julgado daquela Corte:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITCMD. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS . BASE DE CÁLCULO. PREÇO DE MERCADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado conta o Secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a declaração de inexigibilidade de diferença de crédito de ITCMD relativo à doação de quotas societárias . II - Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para conceder a segurança. Esta Corte deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença. III -
A base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado . IV - Assim, verificando o fisco que o valor declarado na contabilidade do contribuinte seja incompatível com o preço de mercado poderá praticar o arbitramento da base de cálculo de acordo com tal previsão
. Sobre o assunto, confira-se: (AgInt no RMS n. 70.528/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 27/6/2023 e AgInt no AREsp n . 1.176.337/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 9/6/2020.) V - Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no REsp: 2150788 SP 2024/0216196-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Na esteira do que foi decidido pelo STJ, outros tribunais pátrios têm adotado a mesma linha, afastando a apuração restrita pelo patrimônio líquido contábil:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCMD . DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS DE HOLDING IMOBILIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 01 . Agravo de Instrumento interposto por Fernando Barbieri Santin, Flavia Berwerth Bellarde, Beatriz Bellarde Santin e Pedro Bellarde Santin contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado de Alagoas. Os agravantes requereram a suspensão da exigibilidade do ITCMD, sustentando que a integralização de imóveis em holding familiar deveria implicar doação de quotas sociais, com base de cálculo no valor patrimonial contábil, e não no valor venal dos imóveis, além da possibilidade de parcelamento do débito conforme instrução normativa estadual. II. QUESTÔES EM DISCUSSÃO 02 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITCMD em doação de quotas de holding imobiliária deve corresponder ao valor patrimonial contábil das quotas ou ao valor de mercado dos imóveis integralizados; (ii) verificar se estavam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário e autorizar o depósito judicial parcelado. III. RAZÕES DE DECIDIR 03.
O Código Tributário Nacional (art . 38) estabelece que a base de cálculo do ITCMD corresponde ao valor venal dos bens ou direitos transmitidos, entendido como valor de mercado, e não o valor patrimonial contábil das quotas sociais. 04. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o ITCMD incidente sobre quotas de holdings imobiliárias deve ter como base de cálculo o valor de mercado dos imóveis que compõem o capital social, afastando a apuração restrita pelo patrimônio líquido contábil (REsp nº 2.139 .412/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18 .02.2025)
. 05. A análise sumária do pedido de tutela de urgência demonstra ausência de probabilidade do direito, pois não restou comprovada irregularidade no arbitramento fiscal nem violação ao contraditório ou ampla defesa no processo administrativo . 06. Não se configurou periculum in mora que justifique medida excepcional, pois a exigibilidade do crédito tributário segue regime legal próprio, cabendo eventual discussão judicial no mérito da ação anulatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 07 . Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 08. A base de cálculo do ITCMD incidente sobre quotas sociais de holdings imobiliárias corresponde ao valor de mercado dos imóveis integralizados no capital social. 09 . A mera alegação de irregularidade no lançamento tributário não afasta, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato administrativo. 10. A tutela de urgência em matéria tributária exige demonstração clara de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se configura quando o lançamento observa o art. 38 do CTN . Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 38, 148 e 151, II e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.139 .412/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18 .02.2025. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08064372220258020000 Maceió, Relator.: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2025)

Ressalto que este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em que pese a existência de julgados em sentido contrário, também possui precedentes alinhados à tese do Fisco, reconhecendo a legalidade da apuração pelo valor venal dos ativos. Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD . BASE DE CÁLCULO. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. VALOR CONTÁBIL VERSUS VALOR DE MERCADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA . INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1 - Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória, que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a consideração do valor nominal das quotas representativas do capital social como base de cálculo do ITCMD incidente sobre doação de quotas de Holding Patrimonial, em montante total de R$ 1.017.593,00. O recorrente alegou inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória, e defendeu a aplicação do valor venal, equivalente ao valor de mercado das quotas, como base de cálculo do imposto . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é instrumento processual adequado, considerando a alegação de necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se a base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor contábil das quotas ou ao valor de mercado, conforme alegado pelo Fisco estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O mandado de segurança configura-se adequado quando a controvérsia é exclusivamente de direito, não demandando dilação probatória .
No caso, o debate centra-se na base de cálculo aplicável ao ITCMD, sendo desnecessária a produção de provas, pois não se discute o valor do tributo em si, mas o critério jurídico de sua incidência. 4 - A legislação estadual aplicável (Lei nº 10.011/2013, art. 10, § 1º) e o art . 38 do Código Tributário Nacional determinam que a base de cálculo do ITCMD na transmissão de quotas societárias deve corresponder ao valor venal, entendido como o valor de mercado, sendo permitido ao Fisco realizar o arbitramento desse valor quando o declarado pelo contribuinte for incompatível com os preços usualmente praticados no mercado. 5 - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o Fisco pode realizar o arbitramento do valor de mercado, sempre que o valor declarado pelo contribuinte for incompatível com os preços praticados no mercado, nos termos do art. 148 do CTN. 6 - A adoção do valor contábil das quotas, em substituição ao valor de mercado, viola o princípio da real capacidade contributiva e subverte o critério legal de tributação, que visa refletir o valor econômico efetivo dos bens transmitidos
. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts . 38, 148 e 149; Lei nº 10.011/2013 (ES), arts. 3º, I, b, e 10, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2150788/SP, Rel . Min. Francisco Falcão, T2, j. 28.10 .2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgInt no RMS nº 70528/MS, Rel. Min . Herman Benjamin, T2, j. 29.05.2023, DJe 27 .06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1176337/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j . 01.06.2020, DJe 09.06 .2020. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50185499620238080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – QUOTAS SOCIAIS - VALOR VENAL DOS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
O Código Tributário Nacional, enquanto veículo competente para dispor sobre normas gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, inc. III, da Constituição Federal), estabelece, em seu art. 38, que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Aliás, sobre o tema em apreço, a jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, "...constituindo o valor venal do bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso a importância declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN....”(AREsp n. 1.452.575/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 27/6/2019). Nesse sentido, o art. 10, §1º da Lei estadual nº 10.011/2013 prevê que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados, podendo este ser revisto, ou atualizado, sempre que a Secretaria de Estado da Fazenda constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou doados, ou vício na avaliação anteriormente realizada. A legislação do Estado do Espírito Santo, como acima transcrito, estabelece que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens transmitidos e não o seu valor meramente contábil, de modo que, ao contrário do que sustentado pelo apelante, não vejo razões para modificar a r. sentença recorrida
. Recurso conhecido e desprovido. (5015053-30.2021.8.08.0024, APELAÇÃO CÍVEL MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça, Julg: 22/03/2024)

Fica claro, portanto, que a base de cálculo é o valor venal, que valor venal é o valor de mercado e que a lei estadual e o CTN autorizam o Fisco a arbitrar esse valor se a declaração for incompatível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a r. sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a autora, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do requerido, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Suspendo, todavia, a exigibilidade da condenação sucumbencial imposta à autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, visto ser a mesma beneficiária da gratuidade de justiça.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

1
Lei nº 10.011/2013 Art. 10.
A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)